Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Vistos etc. Diante das informações acerca das diligências que estão sendo adotadas para cumprimento da ordem exarada neste mandado de segurança, já com edital de convocação para a realização de novo teste psicológico em vias de publicação, aguardando-se apenas confirmação do local da aplicação da prova, não vejo, por ora, configurado o descumprimento da ordem judicial a ensejar a aplicação de astreintes. Deverá, contudo, a autoridade impetrada diligenciar para que a ordem seja cumprida em tempo razoável, sob pena de incidir em multa diária. I. Brasília, 9 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator